Tribunal: TJDFT
Processo: 0739449-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739449-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO J. SAFRA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDSON MARQUES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO J. SAFRA S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO ALFA S.A. Na origem, o agravante ajuizou demanda com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), alegando comprometer 65,95% de sua renda com dívidas financeiras, o que inviabilizaria a manutenção de suas condições mínimas de subsistência. Com base nisso, pleiteou a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a participação de todos os credores, o que restou indeferido, sob o argumento de que os réus manifestaram desinteresse em compor e que o processo já se encontrava suficientemente instruído, determinando, em seguida, a remessa dos autos conclusos para sentença. (Id. 247483383). Irresignado, o agravante sustenta que a decisão ofende diretamente o procedimento legal previsto na legislação consumerista, pois a audiência de conciliação constitui ato obrigatório, estruturante do processo de repactuação de dívidas, não se tratando de faculdade do julgador. Alega que a negativa em realizar compromete o devido processo legal e a finalidade do instituto, que é a busca de composição coletiva entre devedor e credores. Invoca precedentes deste Tribunal que reconhecem a nulidade processual quando a audiência não é oportunizada Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada, a fim de ser determinada de imediato a designação da audiência de conciliação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para assegurar a realização do ato processual previsto em lei. Preparo ausente devido à gratuidade de justiça deferida na origem – Id. 196581831. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que reside em verificar se, no âmbito da ação de repactuação de dívidas (lei do superendividamento, a audiência de conciliação deve ser designada de forma obrigatória, mesmo diante da manifestação expressa da instituição financeira de que não tem interesse em compor. A legislação aplicável, notadamente o art. 104-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é clara ao estabelecer que, recebida a petição inicial, o magistrado designará audiência conciliatória, da qual serão intimados todos os credores, pessoalmente ou por representante com poderes específicos para transigir. Trata-se, portanto, de comando legal imperativo, que não confere ao julgador discricionariedade para dispensar a realização da audiência, sob pena de vulnerar a própria finalidade do instituto. O legislador estruturou o procedimento de repactuação em duas fases: a primeira, conciliatória e obrigatória, voltada à tentativa de composição coletiva entre devedor e credores; e a segunda, subordinada ao insucesso da primeira, em que se admite a revisão e integração judicial dos contratos (arts. 104-A e 104-B do CDC). Nesse contexto, a alegação de desinteresse na composição apresentada por um ou mais credores não autoriza a dispensa do ato, justamente porque o ambiente conciliatório busca superar resistências iniciais, fomentando soluções consensuais em prol do reequilíbrio contratual e da proteção da dignidade do consumidor superendividado. Aceitar que a recusa antecipada dispense a audiência equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo da Lei no 14.181/2021 e a frustrar a política pública nela instituída. Nesse contexto, a probabilidade do direito se encontra demonstrada, porquanto a decisão agravada destoa do texto legal e da jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a obrigatoriedade da audiência de conciliação como etapa inicial do procedimento de superendividamento. Já decidi anteriormente: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. O procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC exige a verificação fática da situação de superendividamento e da boa-fé do devedor, o que pressupõe contraditório, instrução e audiência conciliatória, sendo indevida a extinção precoce da ação sem essas etapas. (...) 3. É indevida a extinção da Ação de Repactuação de Dívidas sem contraditório, audiência conciliatória e análise da boa-fé do devedor, diante da função protetiva do procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021. (...) (Acórdão 2040281, 0707917-32.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 104-A a 104-C do CDC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 331, §3o, do CPC, e 104-A do CDC, sob o fundamento de que não foi apresentado plano de pagamento conforme exige o art. 104-B, §4o, do CDC. O apelante sustenta que a audiência de conciliação deveria ter sido realizada previamente e que o plano de pagamento constitui apenas proposta inicial, a ser construída com os credores em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de plano de pagamento completo autoriza o indeferimento da petição inicial em ação de superendividamento; (ii) estabelecer se a não designação de audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do CDC, configura vício processual que acarreta nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo suficiente para instaurar o contraditório. 4. A Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, estabelece um procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, dividido em duas fases: a primeira, com designação obrigatória de audiência de conciliação; a segunda, para eventual elaboração de plano judicial compulsório. 5. O art. 104-A do CDC garante ao consumidor o direito subjetivo à audiência de conciliação como etapa inicial do procedimento, sendo inadmissível a extinção do processo sem sua realização, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §1o do referido artigo. 6. A apresentação do plano de pagamento deve ocorrer na audiência de conciliação, e sua ausência na petição inicial não autoriza, por si só, o indeferimento da demanda, sob pena de violação ao devido processo legal. 7. A extinção prematura do processo, sem oportunizar a audiência de conciliação, configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de plano de pagamento completo na petição inicial não autoriza o indeferimento da ação de superendividamento. 2. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória do procedimento de repactuação de dívidas, e sua não realização configura nulidade processual. 3. O indeferimento da petição inicial, sem a prévia designação da audiência de conciliação, viola o devido processo legal e enseja a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 331, §3o; CDC, arts. 2o, 3o, 104-A a 104-C. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973213, 0708243-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 1818262, 0708893-80.2022.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.02.2024, PJe 28.02.2024. (Acórdão 2002555, 0714607-08.2024.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Grifo nosso O perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo também se mostra presente. Isso porque, ao determinar a conclusão dos autos para sentença sem a realização da audiência, o juízo de origem antecipa o encerramento prematuro da fase conciliatória, privando o agravante de exercer direito assegurado pela legislação e comprometendo a própria efetividade da tutela jurisdicional buscada. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao juízo de origem que designe audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a intimação de todos os credores, pessoalmente ou por representante com poderes específicos para transigir. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator